Tribunal: TJSP
Processo: 1002456-41.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – APARELHO CELULAR COM RESISTÊNCIA À ÁGUA – SUBMERSÃO INTENCIONAL DO APARELHO EM PISCINA – DANOS IRREPARÁVEIS CAUSADOS PELO CONTATO PROLONGADO COM LÍQUIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – APARELHO CELULAR COM RESISTÊNCIA À ÁGUA – SUBMERSÃO INTENCIONAL DO APARELHO EM PISCINA – DANOS IRREPARÁVEIS CAUSADOS PELO CONTATO PROLONGADO COM LÍQUIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE PREVISTA NO ART. 12, §3o, III, DO CDC – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO